Tribunal: TJSP
Processo: 2248496-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (distrato de prestação de serviços de assessoria, negociação e intermediação em negócios de criptomoedas). Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pedido de justiça gratuita formulado neste recurso ainda não analisado nos autos de origem. Agravante isento do recolhimento do preparo apenas para o

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (distrato de prestação de serviços de assessoria, negociação e intermediação em negócios de criptomoedas). Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pedido de justiça gratuita formulado neste recurso ainda não analisado nos autos de origem. Agravante isento do recolhimento do preparo apenas para o presente recurso, devendo ser intimado para o recolhimento das custas pertinentes, em Primeira Instância, na hipótese de indeferimento do pedido pelo douto Juízo a quo, sob pena de inscrição na dívida ativa. Execução fundada em distrato. Possibilidade. Documento que conta com assinatura das partes e de outras duas testemunhas. Indicação expressa de valor, tempo e forma de pagamento. Art. 784, inciso III, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.